Tribunal: TJDFT
Processo: 0723000-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723000-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURINA DO NASCIMENTO CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47715895) interposto por LAURINA DO NASCIMENTO CUNHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, facultou derradeiro prazo à autora para que justifique e comprove que possui domicílio profissional nesta Circunscrição. Eis o teor do r. decisório (ID 159266774 dos autos de referência): Trata-se de ação de conhecimento proposta por LAURINA DO NASCIMENTO CUNHA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Determinada a emenda à petição inicial aos IDs 156226733 e 159266774, a parte autora se negou a comprovar seu domicílio, mesmo intimada por duas vezes para tanto, limitando-se a declarar que esta circunscrição de Brasília é seu domicílio profissional. Pois bem. O tema encontra-se devidamente positivado nos arts. 70/72 do Código Civil Brasileiro, que assim dispõe: "Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem." Portanto, da breve leitura dos dispositivos mencionados impõe-se reconhecer que o domicílio profissional da pessoa natural é o local onde exerce seu ofício. No caso dos autos, a autora declara-se servidora pública inativa vinculada à Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina, inexistindo qualquer elemento indiciário de que tenha domicílio no Distrito Federal, quiçá nesta circunscrição judiciária de Brasília. Ante o exposto, atento ao princípio da lealdade processual, faculto derradeiro prazo à autora para que justifique e comprove que possui domicílio profissional nesta circunscrição, não bastando para tanto mera declaração que sequer foi subscrita pela própria parte. Prazo: 05 dias, tendo em conta que o descumprimento ensejará a extinção do feito por indeferimento da inicial, porquanto a competência é matéria de ordem pública que carece de especial atenção de todos os sujeitos do processo, especialmente do órgão jurisdicional. Inconformada, a recorrente afirma que não possui conta de água, energia ou gás em seu nome e que seu endereço profissional é CLN 103, Bloco B, Sala 18 - Asa Norte, Brasília/DF. Argumenta que a declaração do patrono da autora, de que esta tem domicílio em Brasília/DF, atende à necessidade de colacionar comprovante de residência atualizado. Alega ser óbice ao acesso à Justiça e ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição a determinação de emenda à inicial por diversas vezes quando o documento já foi suprido com a declaração acostada pelo advogado. Defende, ainda, a competência do lugar da sede quando a ré é pessoa jurídica e requer a gratuidade de justiça. É o relatório. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz singular apenas determinou a emenda à inicial para que a autora justifique e comprove possuir domicílio profissional nesta Circunscrição. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a juntada de documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça e a intimação da parte agravada acerca da possibilidade de acordo, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1680859, 07200429120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o o despacho agravado não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, o decisium agravado limitou-se a intimar a parte para se manifestar acerca de eventual interesse no ato constritivo, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1237193, 07193543720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque o MM. Juiz oportunizou à requerente a devida manifestação acerca da comprovação necessária. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento do pleito, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. A adoção da citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador